Tribunal: TJDFT
Processo: 0742105-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742105-10.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ALIANÇA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA RECORRIDO: JURUENA CAPPARELLI VIEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO. ABANDONO DA CAUSA. CARACTERIZAÇÃO. TRANSCURSO DO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. REQUERIMENTO DO RÉU. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A extinção do processo por abandono da causa, fundamentada no inciso III do art. 485 do CPC/15, pressupõe a inércia da parte em impulsionar o feito, demandando a intimação dela para suprir a falta, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme expressa disposição contida no § 1o do referido dispositivo legal. 2. A inércia da parte Exequente por mais de 30 (trinta) dias, apesar de intimada para dar andamento ao feito, sanando pendências processuais, caracteriza o abandono da causa previsto no art. 485, III, do CPC/15. 3. A necessidade de requerimento da parte contrária para justificar a extinção por abandono de causa somente se aplica nos casos de execuções embargadas. Precedentes. 4. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega violação ao artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil e ao enunciado 240 da Súmula do STJ, asseverando que, no feito executivo, a inércia do exequente não conduz, automaticamente, à extinção da ação, mas apenas o ao arquivamento, salvo se houver requerimento da parte contrária, o que não ocorreu no caso dos autos. Embora tenha fundamentado o recurso também na alínea “c” do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado de tribunal diverso com o objetivo de demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito quanto à apontada ofensa ao artigo 485, inciso III, do CPC. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e a tese recursal encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional que passa ao largo do reexame de questões fático-probatórias, merecendo a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012